Tribunal: TJES
Processo: 5009707-34.2025.8.08.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): EDER PONTES DA SILVA
Órgão julgador: EDER PONTES DA SILVA
Órgão colegiado: Câmaras Criminais Reunidas
Assuntos: Excesso de prazo para instrução / julgamento
Data de julgamento: 2025-09-19

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª CÂMARA CRIMINAL

PROCESSO Nº 5009707-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
PACIENTE: PAULO HENRIQUE SILVA COSWOSK
COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI
RELATOR(A):
EDER PONTES DA SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA:

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. PRISÃO PREVENTIVA. LEI DE DROGAS. EXCESSO DE PRAZO. INSTRUÇÃO ENCERRADA. NECESSIDADE DE REAVALIAÇÃO PERIÓDICA DA PRISÃO PREVENTIVA. INOCORRÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. ORDEM DENEGADA.
I. CASO EM EXAME
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente custodiado preventivamente pelos crimes previstos nos arts. 33,
caput
, e 35,
caput
, da Lei nº 11.343/2006, juntamente com dois corréus. A defesa alega excesso de prazo na formação da culpa, uma vez que a instrução processual foi encerrada em 08.10.2024, sem que tenha havido prolação de sentença ou reavaliação da prisão, requerendo a revogação da custódia, ainda que com imposição de medidas cautelares diversas.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há duas questões em discussão: (i) definir se há excesso de prazo na prisão preventiva do paciente que justifique sua revogação; (ii) estabelecer se a ausência de reavaliação da prisão preventiva no prazo de 90 dias, nos termos do art. 316, parágrafo único, do CPP, configura constrangimento ilegal.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A aferição de excesso de prazo na formação da culpa exige juízo de razoabilidade, considerando as particularidades do caso concreto, não se tratando de simples soma aritmética dos prazos legais.
4. A instrução criminal encontra-se formalmente encerrada, mas o processo ainda depende da apresentação de alegações finais por um dos réus, conforme informado pelo juízo de origem, que realizou novas intimações em 09.07.2025.
5. A existência de três réus e a gravidade concreta dos crimes imputados justificam certa morosidade, sem que haja desídia ou inércia atribuível ao juízo processante.
6. O Superior Tribunal de Justiça possui jurisprudência pacífica no sentido de que o descumprimento do prazo de 90 dias previsto no art. 316, do CPP, para reavaliação da prisão preventiva, não acarreta nulidade automática da custódia, tratando-se de mera irregularidade.
7. A prisão preventiva do paciente está suficientemente motivada na necessidade de garantia da ordem pública, considerando a expressiva quantidade de drogas e materiais apreendidos, bem como os indícios de associação criminosa, não havendo constrangimento ilegal caracterizado.
IV. DISPOSITIVO
8. Ordem denegada.
Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 282, 312, 313, 316, parágrafo único; Lei nº 11.343/2006, arts. 33,
caput
, e 35,
caput
.
Jurisprudência relevante citada: STJ, AgRg no HC 934.983/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 16.10.2024; STJ, AgRg no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, j. 17.06.2024; STJ, RHC 154.486, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, j. 22.03.2022.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, denegar a ordem, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA
Composição de julgamento: Gabinete Des. EDER PONTES DA SILVA - EDER PONTES DA SILVA - Relator / Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA - Vogal / Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. PEDRO VALLS FEU ROSA - PEDRO VALLS FEU ROSA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. FERNANDO ZARDINI ANTONIO - FERNANDO ZARDINI ANTONIO (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
DATA DA SESSÃO:

2
0
/0
8
/2025

R E L A T Ó R I O

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Paulo Henrique Silva Coswosk
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000247-79.2024.8.08.0021, tendo como corréus Gilberto Borges da Fonseca e Ray Vieira Borges.

Nesse contexto, a defesa impetrou o presente remédio constitucional, sustentando excesso de prazo na custódia cautelar, considerando que a instrução processual se encerrou no dia 08 de outubro de 2024, e até a presente data ainda não foi proferida sentença, nem reavaliada a necessidade da prisão, conforme preconiza o artigo 316, do Código de Processo Penal.

Diante disso,
objetiva a concessão da ordem

para

revogar

a prisão preventiva do

paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Informações prestadas pela autoridade apontada como coatora no id. 14660345.

A Procuradoria de Justiça, em parecer proferido pelo Procurador de Justiça Josemar Moreira no id. 14912118, opina pela denegação da ordem.

É o relatório.

*

O SR. ADVOGADO CAIO DE FREITAS SANTOS:-

Boa tarde, cumprimento o Eminente Presidente e em nome de quem, peço vênia para cumprimentar os demais integrantes desta Egrégia Câmara.

Trata-se de habeas corpus impetrado em favor de Paulo Henrique Silva
Coswosk
, no qual ele responde à ação penal pelos delitos descritos no artigo 33, que é o tráfico de drogas e associação criminosa, artigo 35 da Lei nº 11.343.

Excelências, esse caso não é em si só um excesso de prazo, mas sim uma desídia por parte do presidente que faz os atos. O magistrado é o responsável por conduzir todo o processo e não só aplicar uma sentença final.

Então, se há um excesso de prazo por desídia, e aqui como já se finalizou a instrução, de forma técnica, o excesso de prazo não é a forma perfeita de se falar, mas sim por não respeitar o devido processo legal e a duração razoável do processo.

A defesa, nesse habeas corpus, pede que seja concedida a ordem para expedir alvará de liberdade, revogando a prisão, diante do lapso temporal. Por quê? Aqui trata-se de uma prisão que, ao longo do tempo, nós já temos 501 dias de prisão, contando do dia 01/04/2024 ao dia de hoje, 501 dias de prisão para uma pessoa primária, que está respondendo unicamente por este crime. E, mais ainda, a instrução processual finalizou no mês 10 de 2024.

Nós temos 10 meses em que o magistrado não impulsiona o processo, isso fica muito claro, porque ele não reavalia as prisões de 90 em 90 dias, conforme preconiza o artigo 316 do Código de Processo Penal. O magistrado não impulsiona, intimando um único corréu à defesa, porque o advogado não apresenta alegações finais, isso é dever do magistrado fazer, porque ele é o presidente do ato, ele é o responsável por impulsionar, e não as defesas. Apesar de já termos diligenciado várias vezes, peticionamos, buscando que o magistrado ou aplique multa ao advogado, ou que intime o réu para constituir novo advogado.

Nesse tempo de dez meses, o magistrado tinha intimado apenas uma vez os advogados. E agora, após ser intimado para poder apresentar as informações do habeas corpus, aí sim ele intima mais uma vez, com urgência, para os advogados apresentarem. O processo ainda continua sem alegações finais.

O magistrado vem tomar essa posição agora, após a impetração do habeas corpus, mas desde o dia em que a prisão foi convertida, o flagrante em prisão preventiva foi convertido na audiência de custódia, até então, ele se manifestou sobre a prisão duas vezes no processo e quando foi solicitado pelas defesas. As defesas peticionaram e aí sim ele respondeu. Fora isso, não houve nenhuma outra revisão desta prisão.

Prisão esta que parece que, mesmo com advogados, o processo está esquecido. Mesmo com advogados peticionando, diligenciando, o magistrado se mantém inerte porque já houve a instrução processual, então não há que se falar em excesso de prazo. Não há que se falar em excesso de prazo de forma técnica, mas a Constituição prevê que todas as pessoas têm dignidade e deve se respeitar um limite de tempo de sua prisão e não ficar a Deus dará, desculpem a expressão, de quando o magistrado quiser sentenciar, qual a pena que ele irá dar.

E aqui preciso trazer, isso não consta no meu habeas corpus, mas nós precisamos falar mais sobre o princípio da homogeneidade das penas. Trata-se de réu primário, em que essa prisão não se justifica.

Então, Excelência, diante de 501 dias de prisão e 261 dias sem sentença, após fim da instrução processual, nós requeremos que seja relaxada a prisão diante de sua ilegalidade.

*

RETORNO DOS AUTOS

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Senhor Presidente, cumprimento ao doutor Caio pela exposição feita no plenário, e, considerando alguns pontos abordados por Sua Excelência, peço o retorno para revisitar os autos.

*

lsl
*

CONTINUAÇÃO DO JULGAMENTO:
03/09/25

V O T O

(RETORNO DOS AUTOS)

O SR. DESEMBARGADOR ÉDER PONTES DA SILVA (RELATOR):-

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para analisar atentamente os argumentos lançados pelo causídico Dr. Caio de Freitas Santos, em sustentação oral realizada em audiência. Reforça o patrono a ocorrência de excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, aduzindo que o Magistrado condutor da ação penal incorreu em afronta à disposição do art. 316 do Código de Processo Penal e tem agido com desídia ao diligenciar a tramitação e julgamento do processo. Requer, em razão disso, o relaxamento da prisão do paciente.

Rememorando o caso, cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Paulo Henrique Silva Coswosk
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000247-79.2024.8.08.0021, tendo como corréus Gilberto Borges da Fonseca e Ray Vieira Borges.

Nesse contexto, a defesa impetrou o presente remédio constitucional, sustentando excesso de prazo na custódia cautelar, considerando que a instrução processual se encerrou no dia 08 de outubro de 2024, e até a presente data não foi proferida sentença, nem reavaliada a necessidade da prisão, conforme preconiza o artigo 316, do Código de Processo Penal.

Diante disso,
objetiva a concessão da ordem

para

revogar

a prisão preventiva do

paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura em seu benefício, ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem. Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada à presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso, no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo já se encontra em fase conclusiva, com todas as provas colhidas, carecendo tão somente das alegações finais de um dos réus para ser concluso para julgamento, merecendo ressalva que novas intimações eletrônicas foram realizadas no último dia 09 de julho de 2025.

Dito isso, em que pese a constatação de certa morosidade no desfecho do feito, especialmente na fase de alegações finais, não há evidência nos autos de que o juízo
a quo
tenha adotado conduta protelatória ou de inércia processual deliberada. Ao contrário, o andamento do processo revela-se compatível com a complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e imputações graves, já que a denúncia foi oferecida em face do paciente e de outro dois corréus, sendo-lhes imputadas as condutas descritas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva não é peremptório, e eventual atraso não implica ilegalidade automática da prisão
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 934.983/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AGRG no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024. (STJ; AgRg-RHC 204.471; Proc. 2024/0351713-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Outrossim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de garantia da ordem pública.

A esse respeito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 14912118,
in verbis
:

Conforme noticiado, o paciente integra a associação criminosa destinada à prática do tráfico de drogas, razão pela qual o mesmo foi preso em flagrante delito quando preparava entorpecentes para posterior comercialização.

Em decorrência da operação policial, foram apreendidos a quantia de: 5.100 (cinco mil e cem) pinos de cocaína, 01 sacola contendo 600g (seiscentos gramas) de ácido bórico, um pacote com 300g (trezentos gramas) de cocaína, 01 sacola contendo 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 01 (um) frasco de éter, 33 (trinta e três) cartelas de aminofilina, com 10 (dez) comprimidos cada, 70 (setenta) unidades de sibutramina 15mg, com 10 (dez) comprimidos cada, 01 (um) saco plástico contendo diversos pinos vazios, 01 (um) caderno com supostas anotações de tráfico de drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) balança, 24 (vinte e quatro) unidades de bisnaga de lidocaína de 25g (vinte e cinco gramas) cada, 2.400 (dois mil e quatrocentos) comprimidos de cafeína, 24 (vinte e quatro) unidades de resfregip contendo 10 (dez) comprimidos cada, 02 (dois) rolos de saco de congelamento e 02 (dois) rolos de papel filme.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Nesse particular, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta”. (STJ, RHC 154.486, Proc. 2021/0310723-9, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJE 25/03/2022).

Diante de tais premissas, não vislumbro neste momento processual a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo que justifique a concessão da ordem.

Assim, não há que se falar em constrangimento ilegal no caso em apreciação, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

Em tempo,
recomendo

ao Juízo a quo

celeridade na tramitação do feito, em especial no que diz respeito à reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, e à

prolação de sentença
.

É como voto.

*

V O T O S

O SR. DESEMBARGADOR PEDRO VALLS FEU ROSA:-

Acompanho o voto do eminente Relator.

*

O SR. DESEMBARGADOR FERNANDO ZARDINI ANTONIO:-

Voto no mesmo sentido.

*

lsl*
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Criminal

PROCESSO Nº 5009707-34.2025.8.08.0000
HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)

PACIENTE: PAULO HENRIQUE SILVA COSWOSK

Advogado(s) do reclamante: CAIO DE FREITAS SANTOS

COATOR: 1ª VARA CRIMINAL DE GUARAPARI

RELATOR: DESEMBARGADOR EDER PONTES DA SILVA

VOTO

Eminentes pares, pedi retorno dos autos para analisar atentamente os argumentos lançados pelo causídico Dr. Caio de Freitas Santos, em sustentação oral realizada em audiência. Reforça o patrono a ocorrência de excesso de prazo na custódia preventiva do paciente, aduzindo que o Magistrado condutor da ação penal incorreu em afronta à disposição do art. 316 do Código de Processo Penal e tem agido com desídia ao diligenciar a tramitação e julgamento do processo. Requer, em razão disso, o relaxamento da prisão do paciente.

Rememorando o caso, cuida-se de ordem de
habeas corpus
impetrado em favor do paciente
Paulo Henrique Silva Coswosk
, face o possível constrangimento ilegal cometido pelo Magistrado da 1ª Vara Criminal de Guarapari.

Consta na inicial que o paciente se encontra preso preventivamente em razão da suposta prática dos crimes previstos nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/2006, apurados nos autos da Ação Penal nº 0000247-79.2024.8.08.0021, tendo como corréus Gilberto Borges da Fonseca e Ray Vieira Borges.

Nesse contexto
,

a defesa impetrou
o presente remédio constitucional, sustentando excesso de prazo
na
custódia cautelar
,
considerando que a instrução processual se encerrou no dia 08 de outubro de 2024, e até a presente
dat
a não foi proferida sentença,
nem reavaliada a necessidade da prisão, conforme preconiza o artigo 316, do Código de Processo Penal.

Diante disso,

objetiva
a concessão da ordem
para

revogar
a prisão preventiva d
o

paciente
, expedindo-se o competente alvará de soltura
em seu benefício,
ainda que mediante o cumprimento de medidas cautelares diversas da prisão.

Pois bem.
Sobre o decreto de prisão cautelar, importante relembrar que após a edição da Lei nº 12.403/2011, a imposição da prisão preventiva e das medidas cautelares pessoais alternativas passou a estar subordinada
à
presença de três elementos: cabimento (art. 313, do CPP), necessidade (art. 312, do CPP) e adequação (arts. 282, 319 e 320, do CPP).

Em específico, acerca da necessidade, ou seja, do cumprimento ao disposto no artigo 312, do Código de Processo Penal, impende salientar que a Lei nº 13.964/2019 – Pacote Anticrime –, trouxe importante inovação, introduzindo, além da prova da existência do crime e do indício suficiente de autoria, mais um requisito obrigatório, qual seja, o perigo gerado pelo estado de liberdade do imputado.

Sendo certo que as 04 (quatro) hipóteses para a decretação da prisão preventiva, quais sejam, garantia da ordem pública, da ordem econômica, por conveniência da instrução criminal ou para assegurar a aplicação da lei penal, permanecem inalteradas.

Dito isso,
no que diz respeito à
alegação de excesso de prazo para a formação da culpa
, é cediço que o prazo para concluir a instrução criminal não pode resultar de mera soma aritmética, mas de uma análise realizada à luz do princípio da razoabilidade, levando em conta as peculiaridades do caso concreto, de modo a evitar o retardo abusivo e injustificado.

Nesse sentido, os nossos Tribunais Superiores, mediante reiteradas decisões, já procederam a devida flexibilização dos prazos, confirmando o entendimento de que estes servem apenas como parâmetro geral, porquanto variam conforme as peculiaridades específicas de cada processo.

Nessa linha intelectiva, sabe-se que para a configuração do excesso de prazo na instrução criminal é essencial que seja demonstrada a desídia da autoridade judicial na condução do feito, o que não ocorreu na espécie.

Conforme informações prestadas pela autoridade apontada como coatora, o processo já se encontra em fase conclusiva, com todas as provas colhidas, carecendo tão somente das alegações finais de um dos réus para ser concluso para julgamento, merecendo ressalva que novas intimações eletrônicas foram realizadas no último dia 09 de julho de 2025.

Dito isso, em que pese a constatação de certa morosidade no desfecho do feito, especialmente na fase de alegações finais, não há evidência nos autos de que o juízo
a quo
tenha adotado conduta protelatória ou de inércia processual deliberada. Ao contrário, o andamento do processo revela-se compatível com a complexidade da causa, que envolve pluralidade de réus e imputações graves, já que a denúncia foi oferecida em face do paciente e de outro dois corréus, sendo-lhes imputadas as condutas descritas nos artigos 33,
caput
, e 35,
caput
, ambos da Lei nº 11.343/06.

De igual modo, é entendimento consolidado do Superior Tribunal de Justiça que eventual atraso na execução da revisão da prisão preventiva não implica automaticamente no reconhecimento da ilegalidade da prisão, tampouco na imediata colocação do custodiado em liberdade. Nesse sentido:

DIREITO PROCESSUAL PENAL. AGRAVO REGIMENTAL. EXCESSO DE PRAZO E REVISÃO DE PRISÃO PREVENTIVA. RECURSO DESPROVIDO. [...] 2.
O prazo de 90 dias para reavaliação dos fundamentos da prisão preventiva não é peremptório, e eventual atraso não implica ilegalidade automática da prisão
". Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 316. Jurisprudência relevante citada: STJ, AGRG no HC 934.983/PE, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 16/10/2024; STJ, AGRG no HC 863.685/SP, Rel. Min. Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 17/6/2024. (STJ; AgRg-RHC 204.471; Proc. 2024/0351713-1; BA; Quinta Turma; Rel. Min. Messod Azulay Neto; DJE 17/02/2025).

HABEAS CORPUS. [...] ORDEM DENEGADA. [...]
O simples decurso do prazo de 90 (noventa) dias, previsto no art. 316, parágrafo único, do CPP, para revisão da necessidade de manutenção da segregação preventiva, não torna automaticamente ilegal a prisão, constituindo mera irregularidade sua inobservância, incapaz de viciar a custódia cautelar
. [...]. Ordem denegada. (TJES; HC 0022658-24.2020.8.08.0000; Segunda Câmara Criminal; Rel. Des. Adalto Dias Tristão; Julg. 17/03/2021; DJES 20/05/2021).

Outrossim, ressalto que deve haver uma ponderação entre o direito à razoável duração do processo e a extrema gravidade dos crimes supostamente praticados, eis que o risco decorrente da liberdade do paciente, no presente caso, possui maior relevo, sem que isso implique conivência com eventual morosidade. A prisão preventiva está fundamentada na gravidade concreta dos delitos imputados e na necessidade de garantia da ordem pública.

A esse respeito, no mesmo sentido se manifestou a Procuradoria de Justiça, em parecer proferido no id. 14912118,
in verbis
:

Conforme noticiado, o paciente integra a associação criminosa destinada à prática do tráfico de drogas, razão pela qual o mesmo foi preso em flagrante delito quando preparava entorpecentes para posterior comercialização.

Em decorrência da operação policial, foram apreendidos a quantia de: 5.100 (cinco mil e cem) pinos de cocaína, 01 sacola contendo 600g (seiscentos gramas) de ácido bórico, um pacote com 300g (trezentos gramas) de cocaína, 01 sacola contendo 650g (seiscentos e cinquenta gramas) de ácido bórico, 01 (um) frasco de éter, 33 (trinta e três) cartelas de aminofilina, com 10 (dez) comprimidos cada, 70 (setenta) unidades de sibutramina 15mg, com 10 (dez) comprimidos cada, 01 (um) saco plástico contendo diversos pinos vazios, 01 (um) caderno com supostas anotações de tráfico de drogas, 01 (uma) balança de precisão, 01 (uma) balança, 24 (vinte e quatro) unidades de bisnaga de lidocaína de 25g (vinte e cinco gramas) cada, 2.400 (dois mil e quatrocentos) comprimidos de cafeína, 24 (vinte e quatro) unidades de resfregip contendo 10 (dez) comprimidos cada, 02 (dois) rolos de saco de congelamento e 02 (dois) rolos de papel filme.

Deste modo, comprovada a materialidade e havendo indícios de autoria suficientes para embasar o decreto constritivo, em aliança à necessidade de garantia da ordem pública, afasta-se qualquer indicativo de constrangimento ilegal e evidencia-se a necessidade de manutenção da custódia preventiva do paciente.

Nesse particular, é pertinente destacar o seguinte precedente do Superior Tribunal de Justiça:

“
Sendo assim, eventual soltura do recorrente, pessoa de inequívoca periculosidade, deve ser confrontada com o risco que sua liberdade pode ocasionar à ordem pública, o que nem de longe pode significar conivência com a morosidade em que tramita o seu processo, sobretudo em segunda instância. Em outras palavras, deve haver, na espécie, uma ponderação de interesses, de modo, a um só tempo, resguardar o direito de o recorrente se ver julgado em tempo razoável, e também assegurar que a coletividade não seja submetida a riscos demasiados ocasionados pela liberdade de pessoa já pronunciada por crimes de tamanha gravidade e que possui periculosidade social manifesta”. (STJ, RHC 154.486, Proc. 2021/0310723-9, Rel. Min. Antonio Saldanha Palheiro, Sexta Turma, julgado em 22/03/2022, DJE 25/03/2022).

Diante de tais premissas, não vislumbro neste momento processual a ocorrência de constrangimento ilegal por excesso de prazo que justifique a concessão da
ordem
.

Assim
, não há
que
se falar em constrangimento ilegal
no caso em apreciação
, razão pela qual, em consonância com a Procuradoria de Justiça,
DENEGO A ORDEM
.

Em tempo,
recomend
o
ao Juízo
a quo
celeridade na tramitação do feito, em especial
no que diz respeito à reavaliação periódica da necessidade da prisão preventiva, e à
prolação de sentença
.

É como voto.

Vitória, 21 de julho de 2025

EDER PONTES DA SILVA

DESEMBARGADOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)